Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023476-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ALAN APOLINARIO DA SILVA - CPF: 048.857.541-94 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), FABIO ROCHA DA SILVA - CPF: 016.607.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023476-72.2020.8.11.0000

PACIENTE: ALAN APOLINARIO DA SILVA
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS PARTES DO PROCESSO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REPUBLICANA DE 1988 –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 188.888/MG, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo juiz singular.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023476-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GLÁUCIO
ARAÚJO DE SOUZA E OUTRO(S)

PACIENTE: ALAN APOLINÁRIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALAN APOLINÁRIO DA SILVA
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca
de Barra do Bugres
/MT, nos autos n.
1001831
-
64
.20
20
.811.00
08
(Código n.
11886516
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de
tráfico de drogas
[art.
33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006
].

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Desembargador Luiz Carlos da Costa [doc. digital n. 66475459].

Sobreveio pedido de reconsideração, asseverando que:
1)
a prisão é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo as disposições contidas nos artigos 286, §§2
o
e 6
o
, e 311, ambos do Código de Processo Penal;
2)
a custódia cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão;
3
)
a segregação é desproporcional,
haja vista
a quantidade ínfima e a natureza d
a
droga apreendida,
bem como em razão de o delito não ter sido cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa;
4)
a prisão afronta o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, não cumprirá pena em regime fechado e será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
5)
em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e da superlotação dos presídios estaduais, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
6)
o paciente é arrimo de família, responsável pelos cuidados de uma filha menor, de apenas 6 (seis) anos de idade, bem como ostenta predicados pessoais favoráveis, fatores que o autorizam a responder ao processo em liberdade [doc. digital n. 66573976].

Indeferi
o pleito de reconsideração da decisão liminar [doc. digital n. 66701475].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 67501974].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 69670491].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ALAN APOLINARIO DA SILVA, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1001831-64.2020.811.0008 (Código n. 11886516).

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 12 de novembro de 2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Na Delegacia de Polícia, os policiais militares, JOSÉ AUGUSTO OJEDA e EDVALDO GOMES DE BRITO, noticiaram que:

“[...] na data de 12 de novembro do ano de 2020 a GU do núcleo de Policia Militar de Proteção Ambiental de Barra do Bugres composta pelo 1°SGT PM Ojeda, CB PM Edvaldo e SD PM L. Junior ao realizar barreira na MT-246 Barra do Bugres em frente à entrada da Fazenda Bom Pastor abordou um veículo Palio Cor branca placa JYZ-2079 CUIABÁ MT;
Que ao realizar abordagem e posterior busca veicular encontrou debaixo do banco do motorista em um frasco contendo 3 porções de substancia análoga a maconha; Que totalizaram aproximadamente 73 gramas do produto
; Que diante dos fatos a GU conduziu dois suspeitos sendo Alan Apolinário da Silva e Fabio Rocha da Silva foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Barra do Bugres para demais providencias”
(doc. digital n. 66467459).

O paciente, quando auscultado pela autoridade policial, confirmou que a droga encontrada no veículo era de sua propriedade; contudo, asseverou que era para seu próprio consumo, tendo em vista que é dependente químico,
verbis
:

“
[...] Que por volta das 09h00 da manhã foi abordado no veículo pela Policia Militar de Proteção Ambiental, onde estava na companhia do Fabio, operador de rolo compactador na empresa; Que durante a revista no veículo Fiat Palio de placas JYZ-2079,
a GUPM encontrou três porções médias de substancia análoga a maconha em um vidro de conserva
; Que o vidro estava escondido debaixo do banco do motorista;
Que o interrogado era quem dirigia o veículo; Que informa que é usuário de maconha e comprou a substância de uma garota de programa em Nova Olímpia na data de 11/11/2020
; Que informa que
a quantidade é grande, mas para usar em 30 dias se torna pequena
; Que
pagou o valor de R$ 450,00 (quatrocentos reais) e deu mais R$ 50,00 (cinquenta reais) para a Garota de Programa ir buscar
; [...]; Que d
eixa o vidro com a substancia sempre dentro do carro que fica fechado para não ser encontrado no alojamento
; Que dividia com o Fabio para fumarem; Que afirma que pagou sozinho pela substância”
(doc. digital n.

66467459)

Recebida a comunicação do flagrante, o magistrado singular, de fato – como bem evidenciado nas informações prestadas –, decretou a prisão preventiva do paciente,
de ofício
, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, aliado ao fato de que, supostamente, estaria associado com outro indivíduo e que juntos realizariam a mercancia ilícita de entorpecentes, consoante se extrai de excerto do decreto prisional:

“[...] a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 73 (setenta e três) gramas de maconha, 01 (um) veículo Fiat/Palio, cor branca, ano 2006, placa JYZ2079/MT, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor prata e R$122,00 (cento e vinte e dois reais) em moeda corrente.

[...]

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.

[...]

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso,
por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos art. 33 da Lei no 11.343/06.

7. Ademais, a testemunha PM Edvaldo Gomes de Brito, relatou perante a d. autoridade policial, que a GU do núcleo da Polícia Militar de Proteção Ambiental desta urbe, ao realizarem barreira na MT 246 em frente à fazenda Bom Pastor, abordou o veículo Palio, cor branca e placa JYZ2079, diante disso, ao realizarem a abordagem dos flagranteados, e, posterior a busca veicular,
lograram êxito em encontrar um frasco
contendo
73 (setenta e três) gramas de maconha
. [...].

[...] A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da detenção cautelar dos suspeitos, mostra-se evidente nos autos,
para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida com os indiciados
, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial,
havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
(art. 33 da Lei no 11.343/2006).

10. Some-se a isso,
o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes
.

11. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que
se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais em se tratando de Comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

[...]

14. Assim sendo,
a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados
Alan Apolinário da Silva
e [...], já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal,
para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
”
(doc. digital n. 67501974).

Não obstante a fundamentação empregada pela autoridade coatora, verifica-se que, neste caso, a prisão preventiva do paciente afigura-se ilegal, dada a
inexistência
de requerimento do Ministério Público Estadual, ou de representação da autoridade policial.

É de sabença geral que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 188.888/MG – em
6 de outubro de 2020
–, firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo juiz,
a convalidar a posição que sempre defendi
.

Destaco o julgado supracitado do Pretório Excelso:

“A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade
.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. ”

Desse modo, reitero o meu entendimento de que não é mais admissível a decretação da custódia preventiva
de ofício
pelo juiz, em
nenhuma hipótese
, sempre e sempre dependendo de representação da autoridade policial, ou de requerimento do MP ou das partes da ação penal.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, cito trecho do artigo de
Paulo Queiroz
, intitulado: “A nova prisão preventiva – Lei n. 13.964/2019”,
verbis
:

“Coerente com o sistema acusatório que adota expressamente (art. 3°-A), a lei dá nova redação aos arts. 282, §2°, e 311 do CPP, abolindo o
‘de ofício’
que constava da redação original desses artigos, vedando assim a decretação de medidas cautelares, especialmente a prisão preventiva, sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial.

O juiz já não poderá, portanto, decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício,
tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva
,
já que equivaleria a decretá-las de ofício
.

A proibição legal (de prisão cautelar de ofício etc.) vale também para os casos de revogação de medida cautelar diversa, com a consequente decretação de prisão preventiva, de substituição de medida cautelar por outra mais grave e também para o caso de cumulação de cautelares, em virtude de descumprimento das condições impostas, pois também aqui se exige requerimento das partes (art. 282, §4).

Embora o juiz não possa de ofício decretar prisões ou medidas cautelares
, nada o impede de revogar a prisão cautelar (prisão preventiva etc.) ou
de substitui-la por restrições mais brandas
,
independentemente de pedido dos interessados
.

Em suma:
o juiz só não pode agravar a medida cautelar imposta ao réu ou ao investigado de ofício, mas pode atenuá-la mesmo de ofício
. É que o princípio da legalidade penal constitui essencialmente uma garantia individual destinada a evitar abusos estatais no exercício do poder punitivo. Assim, embora o juiz não possa decretar, por exemplo, uma prisão preventiva de ofício, pode perfeitamente revogá-la sem requerimento algum (CPP, art. 316)”
[Disponível em:
https://www.pauloqueiroz.net/a-nova-prisao-preventiva-lei-n -13-964 -2019/
.
Acesso em 8 de dezembro de 2020].

Dito isso, concluo que a decretação da prisão preventiva,
ainda que em decorrência do flagrante
, sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público ou da autoridade policial, não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de

ALAN APOLINÁRIO DA SILVA
, sem imposição de medidas cautelares alternativas em razão a ilegalidade da prisão, que poderá vir a ser decretada se obedecido os requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020